Tribunal: TJSP
Processo: 1099385-55.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Apelação - Ação de revisão de contrato - Determinação de emenda da inicial para juntada de procuração com firma reconhecida, dentre outras determinações - Não atendimento - Insistência da parte autora quanto à desnecessidade- Ação julgada extinta sem julgamento do mérito - Pretensão à reforma - Descabimento - Poder geral de cautela que autoriza o juiz a exigir a apresentação de tal documento

Ementa:
Apelação - Ação de revisão de contrato - Determinação de emenda da inicial para juntada de procuração com firma reconhecida, dentre outras determinações - Não atendimento - Insistência da parte autora quanto à desnecessidade- Ação julgada extinta sem julgamento do mérito - Pretensão à reforma - Descabimento - Poder geral de cautela que autoriza o juiz a exigir a apresentação de tal documento - Atendimento à orientação da Corregedoria Geral de Justiça, referida no Comunicado CG no 424/2024 - Razoabilidade da providência exigida - Ausência de prejuízo à recorrente, caso cumprisse a determinação – Sentença mantida – Recurso desprovido.